Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. BEM SUB-ROGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Preceitua o art. 1.658 do Código Civil que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da vida conjugal, sendo irrelevante qualquer discussão sobre o fato de um dos cônjuges exercer atividade remunerada ou permanecer na residência, realizando atividades domésticas, cuidando da prole ou, simplesmente, se dedicando ao lazer. Ou seja, no regime da comunhão parcial, o patrimônio auferido se presume fruto do esforço comum exercido por ambos os cônjuges, não havendo que se perquirir quem contribuiu mais ou menos para a aquisição.

2. No caso, deve ser partilhado o imóvel objeto do litígio, já que adquirido na constância da convivência mútua, não havendo qualquer elemento probatório mínimo de que tenha sido adquirido com produto de bens particulares ou sub-rogados.

3. Não se mostra adequado que aquele que não se beneficia do imóvel comum pague por suas despesas ordinárias que devem ser suportadas por quem usufrui do bem com exclusividade. Já os tributos, bem como as taxas extraordinárias sujeitam-se ao rateio, salvo disposição em contrário, o que não restou demostrado nos autos.

4. Recursos conhecidos, provido em parte o da autora e não provido o do réu.